Tribunal: TJSP
Processo: 1001731-55.2022.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação – Rejeição – Apelada não provou que apelante tem condições financeiras para pagar as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e o de sua família – Preliminar em contrarrazões rejeitada.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de cessão de direitos e obrigações – Sentença de procedência para determinar à executada que providencie a lavratura da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação – Rejeição – Apelada não provou que apelante tem condições financeiras para pagar as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e o de sua família – Preliminar em contrarrazões rejeitada.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de cessão de direitos e obrigações – Sentença de procedência para determinar à executada que providencie a lavratura da escritura definitiva do imóvel e transferência da propriedade, sob pena de multa diária – Apelação da executada alegando falta de título executivo – Desacolhimento – Contrato originário exibido nos autos contém cláusula expressa sobre a obrigação do cessionário de pagar as despesas da escritura definitiva – Executada se sub-rogou nos direitos e obrigações do compromisso de compra e venda objeto de cessão – Contrato foi assinado pelo cedente e cessionária, contém anuência expressa da CESP, além das assinaturas de duas testemunhas – Título revestido de certeza, liquidez e exigibilidade – Art. 784, III, do CPC – Inépcia da petição inicial inocorrente – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.